Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738302-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: MARIA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA CARDOZO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A COMSPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com os arts. 368 e 369 do Código Civil, admite-se a compensação de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 2. Na hipótese em análise, apesar da parte executada defender a necessidade compensação dos valores decorrentes do saldo recebido em conta bancária por ocasião do contrato de empréstimo declarado nulo, o acórdão transitado em julgado reconheceu não assistir direito da parte a referida compensação por não haver evidência de que o montante ficou disponível para o uso da consumidora. 2.1. No caso, formou-se coisa julgada em torno da ausência de direito da parte executada, ora agravante, ao recebimento dos valores supostamente depositados na conta bancária da consumidora, ora agravada 2.2. Desse modo, não há compensação a ser deferida em favor da parte agravante, devendo ser mantida a decisão agravada na sua integralidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 182, 368, 369 e 884, todos do Código Civil, sustentando a compensação dos valores, em liquidação de sentença, sob pena de ocorrer nítido enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula a aplicação de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 182, 368, 369 e 884, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “No presente agravo de instrumento, a parte Executada repisa a argumentação de que lhe são devidos valores a serem compensados com o crédito da Exequente, ocorre que, além de não ter título judicial que ampare seu pedido, a matéria foi exaustivamente discutida na fase de conhecimento, tendo sido debatida na sentença e acórdão n. 1404113 transitados em julgado, bem como no acórdão n.o 1218482. Logo, há falar em coisa julgada formada em torno da ausência de direito da parte Executada, ora Agravante, ao recebimento dos valores supostamente depositados na conta bancária da consumidora, ora Agravada, por inexistir prova de que tenha sido o numerário revertido em seu proveito. Nesse contexto, analisando-se o título judicial exequendo, observa-se que a tese de compensação de valores, com fundamento nos arts. 368 e 369 do CPC, não se sustenta na prova dos autos. Desse modo, não há compensação a ser deferida em favor da parte Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada na sua integralidade” (ID. 52532462). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016